Tribunal: TJDFT
Processo: 0733059-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733059-34.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELAIDE PEREIRA DA SILVA NETA AGRAVADO: ALEXANDRE DE JESUS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 29954476) interposto por ADELAIDE PEREIRA DA SILVA NETA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse com base na Lei 14.216, de 7 de outubro de 2021. Eis o teor do r. decisório (ID 105811727do processo de referência): Indefiro o pedido visto que o art. 2o da Lei 14.216/2021, sustentado pela parte, aplica-se somente a moradias coletivas. Aguarde-se o cumprimento do mandado. Abro expediente de 1 dia à ré para ciência. Inconformada, narra que alugou casa localizada na QNN 7, conjunto C, casa 26, Ceilândia/DF para morar com três filhos, sendo um filho menor e portador de epilepsia generalizada idiopática, e um neto menor, porém, não pode permanecer locando o imóvel, pois este foi leiloado pela Caixa Econômica Federal e o novo proprietário exige a desocupação imediata. Alega que, no transcurso da prorrogação, foi surpreendida com a notícia de que a filha de 19 (dezenove) anos foi agredida em maio de 2021, havendo que lidar com o traumatismo craniano e crises convulsivas frequentes da jovem. Deferido o prazo inicial de quinze dias, a agravante requereu alteração, que foi concedida pelo período de 60 (sessenta dias) e, posteriormente, mais 60 (sessenta dias) por este Relator nos autos 0724898-35.2021.8.07.0000, findando em 28.9.2021. Aduz que, conquanto tenha empreendido grande esforço, não logrou êxito em encontrar novo local para residir, persistindo a situação intensificada de vulnerabilidade familiar. Requer, liminarmente, o deferimento do pleito, afirmando que a Lei 14.216/2021 suspendeu o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada em imóvel privado ou público até 31 de dezembro de 2021. Defende, ainda, que o imóvel objeto da lide é utilizado como moradia coletiva. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Os elementos carreados aos autos não se prestam à concessão do pleito. Conforme exarado na decisão agravada, a Lei 14.216/2021 impõe a suspensão de desocupação promovida de modo coletivo, não se enquadrando a recorrente na definição legal de moradia coletiva como sustenta. Confira-se o art. 3o da mencionada Lei: Art. 3o Considera-se desocupação ou remoção forçada coletiva a retirada definitiva ou temporária de indivíduos ou de famílias, promovida de forma coletiva e contra a sua vontade, de casas ou terras que ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos (...) (grifo nosso) No caso em comento, é de se ressaltar que a desocupação não se deu de forma coletiva e a agravante ocupa o local a título de aluguel, sendo previsível que o novo proprietário pretenda a retomada do bem a qualquer tempo, uma vez que não possui vínculo jurídico com a agravante, como alegou ter feito em 23.12.2020 (ID 87897709 dos autos de referência). Desse modo, não há ilegalidade que possa atender o pleito da recorrente. Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador